Tribunal: TJPA
Processo: 0803250-42.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803250-42.2019.8.14.0045

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANTONIO NUNES GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento da inexistência do débito protestado e a condenação à reparação civil.

2. O banco agravante sustentou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o crédito foi cedido a terceiro (SBS Consultoria em Gestão de Ativos S.A.), ao qual caberia a responsabilidade pelo protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o banco cedente de crédito pode ser responsabilizado solidariamente com a cessionária por protesto indevido de título, quando ausente prova da existência da contratação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O protesto indevido decorreu de crédito cuja origem não foi comprovada nos autos, inexistindo prova do vínculo contratual entre o autor e o banco agravante.
5. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário nos casos de protesto indevido fundado em débito não comprovado, inclusive no âmbito das relações de consumo.
6. A simples alegação de cessão do crédito, sem a devida demonstração da legalidade da contratação e da validade do débito, não afasta a responsabilidade do banco originário nem o seu dever de indenizar.
7. A obrigação imposta pela sentença não é de cumprimento impossível, pois decorre da prática de ato ilícito relacionado à cadeia da cessão de crédito, sendo legítima a sua exigência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É solidária a responsabilidade entre cedente e cessionário de crédito em caso de protesto indevido, quando não comprovada a legalidade da dívida e a existência do vínculo contratual com o consumidor.
2. A simples cessão do crédito não afasta a legitimidade do cedente para responder por danos decorrentes de ato ilícito, quando ausente a prova da relação jurídica originária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 248; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1000180-85.2024.8.26.0348; TJ-MT, Apelação Cível 1000508-13.2023.8.11.0010; TJ-GO, Recurso Inominado 5196964-27.2022.8.09.0051.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVAD.O

COMARCA DE REDENÇÃO/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803250-42.2019.8.14.0045

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO/APELADO: ANTÔNIO NUNES GUIMARÃES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAÚCARD S.A.., face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24132770, em que dei parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de ANTÔNIO NUNES GUIMARÃES, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, e determinou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) a ilegitimidade passiva do banco apelante para responder pela cobrança indevida; e (II) a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o banco não demonstrou a cessão de contrato à empresa mencionada como sucessora. 4. Na ausência de comprovação do contrato alegado pelo banco, confirma-se a inexigibilidade do débito, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e o dano moral configurado pela cobrança indevida. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo
reduzido para R$5.000,00,
por se mostrar suficiente para cumprir o caráter pedagógico e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A inexistência de comprovação de regularidade contratual enseja a declaração de inexigibilidade de débito e a configuração de danos morais pela cobrança indevida. 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385.

Em suas
razões
, (Id. 24500635), o agravante alegou que o agravado não comprova que a negativação de seu nome foi procedida pelo banco agravante, posto que a instituição financeira vendeu o contrato para SBS CONSULTORIA EM GESTÃO DE ATIVOS S.A., restando devidamente liquidado no sistema da agravante, não sendo mais responsável pelo crédito.

Com isso, expôs que cabia à empresa SBS Consultoria em Gestão de Ativos S.A o dever de conferir a autenticidade e origem dos documentos e dados lançados antes de realizar o protesto. Com isso, apenas a referida empresa é capaz de apresentar qualquer documentação da origem da dívida protestada, razão pela qual a instituição requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Apontou que o cumprimento da obrigação de fazer se mostrar impossível, ante a sua ilegitimidade passiva, devendo ser atendida pela terceira empresa, responsável pela indicação de cobrança do débito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25507341.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal versa sobre a insurgência do BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática proferida por este Relator, a qual conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para reduzir o montante indenizatório fixado a título de danos morais, mantendo incólume o reconhecimento da ilegitimidade do débito objeto da ação declaratória cumulada com pedido de indenização ajuizada por ANTÔNIO NUNES GUIMARÃES.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que a responsabilidade pela cobrança indevida e subsequente protesto seria exclusiva da empresa SBS CONSULTORIA EM GESTÃO DE ATIVOS S.A., por ter adquirido o crédito, e que, por conseguinte, deveria ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, sob pena de configurar-se obrigação de fazer de cumprimento impossível.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o protesto do título objeto da lide foi levado a registro por instituição diversa, o que é incontroverso. Todavia, também é incontroverso que o BANCO ITAUCARD S.A., na qualidade de cedente, originou a relação creditícia questionada, tendo transferido o crédito à empresa SBS, sem se desincumbir do ônus de demonstrar a higidez da avença supostamente pactuada com o autor.

Como bem assentado na decisão agravada, a ausência de comprovação da existência do vínculo contratual e da legitimidade da cobrança que deu ensejo ao protesto revela violação ao dever de diligência e guarda de documentação essencial à própria segurança jurídica das transações financeiras.

Na seara da responsabilidade civil decorrente de protesto indevido, a jurisprudência pátria já consolidou entendimento no sentido da responsabilidade solidária entre cedente e cessionário, quando da ausência de comprovação da legalidade do crédito, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA . Insurgência recursal da corré Imperial Brasil Indústria e Comércio Ltda., insistindo na ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade exclusiva do corréu Banco Sofisa S/A pelos prejuízos decorrentes do protesto indevido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA DO TÍTULO PELO PROTESTO INDEVIDO. Incontrovérsia quanto ao protesto indevido da duplicata sem lastro, que está inserido no âmbito de vício formal que é objeto da Súmula 475, do C . STJ. Caso dos autos em que é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionário do título, quanto a reparação dos danos morais. Afastamento da pretensa ilegitimidade passiva da apelante
(Banco Sofisa S/A). 3 . RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001808520248260348 Mauá, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 28/08/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PROTESTO INDEVIDO
– DÍVIDA PAGA – ATO ILÍCITO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Sendo comprovadamente indevido o protesto de título referente à dívida já paga, devem responder pelo ato ilícito tanto a empresa que emitiu o título (cedente), como a cessionária do crédito que o levou a protesto sem as cautelas devidas.
No caso de protesto indevido por dívida paga, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. O montante da compensação por danos morais deve ser determinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando equilibrar adequadamente a reparação ao ofendido e a punição ao ofensor . Diante dessa lógica e considerando as circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção da verba indenizatória fixada pelo Juízo de Primeira Instância.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005081320238110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADA
. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VERIFICADA A OLHO NU. IRREGULARIDADE DA AVENÇA
. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em síntese, a autora alegou que foi surpreendida com um protesto em seu nome, por débito que desconhece . Aduziu que tentou resolver administrativamente, mas não logrou êxito. Em razão disso, ajuizou a presente ação e postulou a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral. 2. O juiz a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais . Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado no evento nº 83. Em suas razões recursais, pugnou pela procedência dos pedidos. 3. A relação entabulada entre as partes é eminentemente de consumo, o que atrai a incidência da Lei n . 8.078/90, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço (art. 14, caput). Ainda nos termos da lei consumerista, tal responsabilidade somente será afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros .
4. Ademais, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, configura-se a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário de créditos que, envolvidos na cadeia de consumo, dão origem à inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, detendo, assim, legitimidade para responder em juízo por eventual dano daí decorrente.
Precedente da 3ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, processo nº 5073217-40.2022 .8.09.0051, relatora Mônica Cezar Moreno Senhorelo, DJe 27/07/2022. 5 . Em consonância com o disposto na Súmula nº 46 das Turma de Uniformização de Jurisprudências das Turmas Recursais do Estado de Goiás, a qual preconiza que ?O Termo de Cessão e as informações constantes no extrato de negativação são insuficientes, por si só, para comprovar a celebração do contrato e a origem do crédito originário.? 6. No presente caso, a recorrida apresentou Termo de Alienação e Aquisição de Direitos Creditórios sem Coobrigação e Outras Avenças (evento nº 28, arquivo nº 06) e Cédula de Credito Bancário (evento nº 28, arquivo nº 05), a fim de comprovar a celebração do negócio jurídico e a origem do crédito originário. Entretanto, é possível verificar a olho nu que a assinatura constante na cédula de crédito bancário é nitidamente divergente daquela aposta no documento pessoal e procuração assinada pela autora . Ademais, veja-se que sequer foi assinado o nome completo da autora, mas tão somente o primeiro nome e uma inicial do sobrenome. Destaca-se ainda que o endereço constante no documento é diverso do informado pela recorrente na exordial, e, ainda, não foi apresentado o documento de identificação que acompanhou o pacto. Assim, feitas as considerações, evidencia-se que se trata de ocorrência de fraude. 7 . A recorrida não desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois não logrou êxito em comprovar a legalidade da contratação, tanto pela fraude evidenciada pela divergência de assinatura e de endereço apostos no contrato, quanto pela não comprovação de que o suposto crédito advindo da operação tenha sido liberado em favor da demandante. 8. Assim, comprovada a irregularidade da avença, reveste-se de ilicitude o protesto realizado em nome da autora, de sorte que merece reparos a sentença proferida . 9. Tratando-se de negativação referente a débito não comprovado, cabível, portanto, a indenização por dano moral, não sendo necessárias maiores comprovações quanto ao prejuízo sofrido, considerando tratar-se de dano na modalidade in re ipsa. 10. Quanto ao valor da indenização, à luz da extensão do dano, às condições pessoais do ente autor, e, em especial, à situação econômica das partes, arbitro o valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), sendo capaz de compensar o dano sofrido sem causar enriquecimento sem causa. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, no sentido de julgar procedente o pedido inicial, declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento . 12. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5196964-27.2022 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Pedro Silva Correa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, a pretensão do agravante de eximir-se da responsabilidade com base na mera alegação de cessão do contrato, sem a apresentação de documentos que demonstrem a inexistência da contratação ou a comprovação de que a dívida realmente existiu, não encontra amparo na legislação de regência tampouco na jurisprudência dominante.

Ademais, a própria narrativa do agravante confirma que o contrato foi cedido à SBS CONSULTORIA EM GESTÃO DE ATIVOS S.A., a quem competiria adotar as cautelas necessárias antes de promover o protesto, mas tal fato, por si só,
não afasta o vínculo originário da relação obrigacional que foi supostamente firmada sob a titularidade do BANCO ITAUCARD S.A.
Ressalte-se que, no caso concreto,
o agravado sequer reconhece ter firmado o contrato ou recebido os valores alegados, tampouco há nos autos qualquer documento de origem com assinatura válida capaz de demonstrar sua anuência.

Resta evidente, pois, que o protesto foi realizado de forma indevida, com origem em dívida cuja validade sequer foi comprovada. Nesse panorama, é inequívoco o dever de reparação e a legitimidade da parte agravante para figurar no polo passivo da presente demanda.

A tentativa de descaracterizar a obrigação de fazer determinada pela sentença e confirmada por esta relatoria como impossível — com fundamento no art. 248 do Código Civil — igualmente não prospera. Como já elucidado, a ilegitimidade passiva do agravante não restou evidenciada, e a obrigação que lhe foi imposta decorre de ato ilícito praticado na cadeia da cessão de crédito, cujo nascedouro se deu na relação entre o banco e o consumidor ora agravado.

Dessa forma, à luz do que foi exposto, a decisão monocrática atacada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial amplamente consolidado, com a legislação de regência e com os princípios do devido processo legal, da boa-fé e da proteção ao consumidor.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025